Tribunal: STF
Processo: RE 86838
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. O PRAZO PARA RECORRER, MESMO POR TERCEIRO
INTERESSADO, DA DECISÃO QUE CONCEDEU O MANDADO DE SEGURANÇA, CORRE
DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL, E NÃO DA CIENCIA DA
AUTORIDADE COATORA, PARA SEU CUMPRIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.